Tribunal: CARF
Processo: 13056.720147/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13056.720147/2019-34
ACÓRDÃO
2002-008.639 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ELENA STEYER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.639 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720147/2019-34
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 237 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 226 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou
Pensão, de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e outros, de
Dedução Indevida de Incentivo e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
/ IRRF sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA – Tributação exclusiva.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do
ano-calendário 2016 (fls. 6/17), tendo sido apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no valor de
R$ 118.153,33. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.544,59;
2. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e
Outros, no valor de R$ 1.898,52;
3. Dedução Indevida de Incentivo, glosa do valor de R$ 1.685,00;
4. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva, no
montante de R$ 3.544,59.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de
lançamento.
Cientificada em 12/06/2019 (fl. 217) e inconformada, a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2, 3 e 20/24), na data de 12/07/2019 (fl. 2), juntamente com
demais documentos, conforme as razões ali expostas.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.639 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720147/2019-34
3
Acórdão guerreado não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB
no2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2019 (e-fls. 234), o sujeito
passivo interpôs, em 22/11/2019 (e-fls. 237), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que possui preferência pelo
estatuto do idoso, que os rendimentos auferidos foram devidamente declarados e tratam-se de
RRA conforme documentos juntados aos autos e sobre tais rendimentos deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte. Os RRA seriam honorários advocatícios contratados,
correspondentes a trabalhos realizados ao longo do decorrer dos processos de seus clientes frente
ao INSS (Processos de números 5007662-93.2015.4.04.7100/RS, e 5002888-69.2010.4.04.
7108/RS, respectivamente dos clientes Jorge Luiz Moroso e Regis da Silva Brito).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vinculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$118.153,33 e Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre RRA, no valor de R$3.544,59.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Esclareça-se que os os rendimentos recebidos acumuladamente são valores que
um contribuinte recebeu no ano calendário mas que se referem a anos-calendário anteriores. Os
principais exemplos de RRAs são ganhos em ações trabalhistas de anos anteriores e valores de
aposentadoria acumulados e pagos de uma vez. Os RRA têm uma tributação específica e estão
sujeitos à incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), na forma de tributação
exclusiva.
Já os honorários advocatícios tratam-se de rendimentos tributáveis recebidos
pelos advogados, que devem ser declarados como rendimentos tributáveis decorrentes da ação
judicial em que representou o seu cliente, pelo regime de caixa. Este é o caso dos rendimentos
omitidos pela notificada e apurados na presente notificação. Não se confundem RRA dos clientes
com os rendimentos tributáveis da advogada e, dessa forma, não pode a interessada se beneficiar
do regime de tributação exclusiva e nem fazer uma equivalência entre duração dos processos em
que autuou com o número de competências a que se referem os processos de seus clientes.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.639 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720147/2019-34
4
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
No que tange à Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem
Vínculo Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no valor
de R$ 118.153,33, de acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
de fl. 8, foi apurado o que segue:

...
A impugnante argúi que:

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.639 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720147/2019-34
5

Da análise do presente processo, verifica-se que não procede o entendimento
esposado pela defendente.
Quanto à Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no montante de
R$ 118.153,33, faz-se mister trazer ao caso concreto o que dispõe o art. 3o,
parágrafos 3o e 4o da Lei no 7.713/88, abaixo transcritos:
”Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
...
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
Deve-se observar também que o art. 43, I, do CTN determina que o fato gerador
do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda e de proventos de qualquer natureza, enquanto o § 2o do art. 2o do
Regulamento do Imposto de Rendia - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999,
vigente na época de ocorrência dos fatos geradores), com matriz legal no art. 2o
da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, determina que o imposto será
devido pelas pessoas físicas à medida que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; (Grifei)
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.639 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720147/2019-34
6
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do
imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil
ou profissão (Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, art. 4o).
(...)
§2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei
no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 2o). (Grifei)
Conclui-se, portanto, que é tributável todo o produto do trabalho e os proventos
de qualquer natureza, independente da denominação que eles tiverem, aí
incluídos os rendimentos recebidos da Justiça Federal que se referem a ações
judiciais nas quais a contribuinte atuou como advogada, conforme bem observado
pela autoridade fiscal.
Cumpre ressaltar que a própria impugnante trouxe aos autos os documentos
judiciais de fls. 26/86, além de ter sido acostado aos autos o dossiê fiscal, de fls.
146/214. Cabe destacar que nesse rol de documentos estão incluídos os contratos
de honorários advocatícios (a exemplo das fls. 39 e 40), demonstrando que a
contribuinte atuou como advogada nos processos judiciais ali mencionados (a
exemplo da fl. 166), estando inclusive em consonância com os números dos
processos indicados nas DIRF resultantes de pesquisa nos arquivos eletrônicos da
Receita Federal do Brasil (fls. 222/225).
Faz-se mister frisar que o parágrafo único do art. 3o, da Lei n.o 9.250/95, consagra
o chamado regime de caixa, como critério temporal do IRPF, na medida em que o
imposto deverá ser calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em
cada mês.
O regime de caixa consiste assim, na efetiva contabilização das rendas ou
rendimentos a partir da sua efetiva disponibilidade econômica (o efetivo
pagamento) ou jurídica (quando está já está na esfera de disponibilidade jurídica
de seu titular), o que reflete a realidade daqueles que realmente recebem todos
os seus créditos seja em razão do trabalho, do capital ou da combinação de
ambos como reza o art. 43, do CTN,
Portanto, cabe observar que a tributação dos rendimentos auferidos pela
contribuinte em razão do seu labor ocorre no momento do recebimento, em
virtude do regime de caixa, não merecendo prosperar o entendimento esposado
pela defendente.
Dessa forma, fica confirmada a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.
No que tange à Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva, no
montante de R$ 3.544,59, a impugnante pondera que o valor se refere ao imposto
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.639 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13056.720147/2019-34
7
de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente
que sofreram tributação exclusiva na fonte.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 12, a
autoridade fiscal esclareceu que o IRRF, indevidamente compensado na ficha RRA,
foi transferido para a ficha correta.
Em virtude de não assistir razão à interessada, inexiste reparo a ser feito no
trabalho fiscal, uma vez que na apuração do imposto devido foi compensado o
IRRF de R$ 3.544,59, sobre os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
considerados omitidos.
Logo, inexiste razão mais uma vez à interessada em seu pleito.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 349
DF CARF MF
Original